Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA BENEFICIÁRIA QUE PASSA A VIVER EM UNIÃO ESTÁVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença.
2. O objetivo da recorrente é anular o ato administrativo que a excluiu da condição de beneficiária da pensão especial regida pela Lei n. 3.373/1958, levada a efeito pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF.
3. O corte do benefício foi precedido de contraditório e encontra-se lastreado em largo apurado no sentido de que a recorrente, beneficiária maior de idade, teria constituído união estável, inclusive, com prole.
4. O ato administrativo se pautou pelo contraditório e ampla defesa, tendo culminado no cancelamento da pensão, com a devida fundamentação jurídica. Nesse contexto, a supressão da pensão temporária, em razão da união estável está em consonância com a legislação de regência, de modo que não há ilegalidade do ato administrativo.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.